Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. REQUISITOS. COMPROVADOS.

1. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.

2. Contudo, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, devendo considerar também condições pessoais de quem pleiteia o benefício.

3. No caso em análise, verifica-se que os rendimentos da agravante são superiores ao parâmetro objetivo tomado por este tribunal, mas as despesas comprovadas são superiores à sua renda, o que evidencia a possibilidade de o pagamento das despesas processuais prejudicar o seu sustento e de sua família.

4. Recurso conhecido e provido.